Tribunal: TJES
Processo: 0006630-07.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Rescisão; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006630-07.2018.8.08.0014
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ELIENAI PARANHO CANALLI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0006630-07.2018.8.08.0014

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ELIENAI PARANHO CANALLI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA FERRARI TORNEIRI - ES8719-A

RELATÓRIO

C
uidam os autos de
remessa necessária e apelo voluntário

interposto por

ELIENAI PARANHO CANALLI
,
eis que irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
da Comarca de C
olatina

(fls.
115/116 dos autos originais
)
, a qual,

no bojo d
a ação

em epígrafe, em que litiga em face d
o

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou
parcialmente
procedente
s

seus pedidos, para condenar o Ente Estadual ao recolhimento das verbas de FGTS referentes ao período compreendido entre 27/07/2013 a 27/07/2018, com juros de mora de 5,0% (meio por cento) ao mês, assim como correção monetária pelo IPCA-e desde a data da sentença
.

Em suas razões (fls.
120/121
), o Apelante
defende que o Estado não procedeu ao pagamento correto das verbas devidas quando do término de seus contratos (vínculos 26 e 27), na medida em que não observou a média das remunerações auferidas no decorrer daqueles vínculos, motivo pelo qual deve o Apelado ser condenado também ao pagamento de tais diferenças.

Contrarrazões anexadas às fls. 145/146, pelo desprovimento do apelo.

Intimadas as partes acerca da digitalização dos autos, manifestaram-se o Apelado e o Apelante, respectivamente, no ID 2483243 e 2496031.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 18:16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43965312092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, c
uidam os autos de
remessa necessária e apelo voluntário

interposto por

ELIENAI PARANHO CANALLI
,
eis que irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
da Comarca de C
olatina

(fls.
115/116 dos autos originais
)
, a qual,

no bojo d
a ação

em epígrafe, em que litiga em face d
o

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou
parcialmente
procedente
s

seus pedidos, para condenar o Ente Estadual ao recolhimento das verbas de FGTS referentes ao período compreendido entre 27/07/2013 a 27/07/2018, com juros de mora de 5,0% (meio por cento) ao mês, assim como correção monetária pelo IPCA-e desde a data da sentença
.

Considerando a ausência de identidade entre a parte da sentença submetida a duplo grau obrigatório e aquela objeto de recurso voluntário, esclareço que, primeiramente, procederei à análise da apelação interposta por Elienai Paranho Canalli para, ao depois, voltar-me para o reexame necessário.

I – DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR
ELIENAI PARANHO CANALLI

Em síntese, o Apelante pretende a modificação da sentença vergastada no que concerne à rejeição do pedido de condenação do Apelado ao pagamento das diferenças que entende serem devidas por ocasião da rescisão contratual,
consoante cláusula nona
. Nesse contexto, afirma que a Administração Pública Estadual não observou a média dos valores auferidos a título de remuneração no que tange aos contratos
com vigência entre 03/02/2016 e 23/12/2016 (vínculos 26 e 27).

Sucede que, tal como entendeu o magistrado primevo, após compulsar detidamente os autos, constatei que o Apelante não logrou êxito em comprovar tal alegação.

De fato, depreende-se da peça contestatória que não houve oposição por parte do Apelado quanto a tal pleito. No entanto, é sabido que,
diante da indisponibilidade dos direitos defendidos pela
Fazenda Pública
em Juízo,
não
há como se admitir a confissão - ainda que ficta, decorrente da ausência de impugnação específica -, razão pela qual não incide no caso em voga a regra prevista no art. 341 do Código de Processo Civil
(CPC)
.

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO REQUERIDO E, COM BASE NA PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO PERANTE O INDIVIDUAL, FIXA A INDENIZAÇÃO EM VALOR DIVERSO DAQUELE PLEITEADO NA INICIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESENÇA DE DOCUMENTOS QUE ATESTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS BENEFICIÁRIOS. PREFACIAL ACOLHIDA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR PROPOSTO NÃO FOI IMPUGNADO PELO ENTE PÚBLICO NA CONTESTAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR A PENA DE CONFISSÃO FICTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROVAS E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DEVIDAMENTE ANALISADAS, PARA CHEGAR AO JUSTO VALOR INDENIZATÓRIO. PONDERAÇÕES BEM-LANÇADAS PELA MAGISTRADA A QUO. PRECEDENTES. [. . .] Não há confissão ficta contra a Fazenda Pública (seja derivada, por exemplo, de falta de impugnação específica ou mesmo de contestação intempestiva). Seus direitos são indisponíveis (arts. 341 e 345 do NCPC). [...] (TJSC, Apelação Cível n. 0307222-17.2014.8.24.0064, de São José, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 29-11-2018). SENTENÇA MANTIDA. NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRÉVIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50006305720198240067 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000630-57.2019.8.24.0067, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 09/09/2021, Quarta Câmara de Direito Público)

[...] 1) A presunção de veracidade não se opera quando não for admissível, a respeito dos fatos não impugnados, a confissão, nos termos do inciso I, do artigo 341, do CPC. Como é cediço, o direito tutelado pela Fazenda Pública é indisponível, não sendo possível, portanto, a confissão. Desse modo, a condição peculiar que ocupa a Fazenda Pública impede que a não impugnação específica dos fatos gere a incontrovérsia destes. Precedentes do STJ. [...] (TJ-MS - AC: 08214196920198120001 MS 0821419-69.2019.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 31/08/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2021)

É válido mencionar que a cláusula nona dos instrumentos contratuais ora examinados tão somente explicita que o trabalhador contratado sob regime temporário faz jus, durante a vigência do contrato, a décimo terceiro salário proporcional, à indenização de férias e ao adicional de férias, também proporcionais ao tempo de serviço prestado, e ao bônus desempenho, dentre outros direitos.
Com efeito, competiria ao Apelante comprovar nos autos que tais verbas não lhe foram pagas da forma correta, demonstrando por meio de provas a diferença entre o valor efetivamente pago e a quantia que era devida, sobretudo
porque
sobre o ato administrativo ora impugnado recai presunção de legalidade.

Nesse tocante, chamo ainda atenção ao fato de que o Apelante foi devidamente intimado
para manifestar-se quanto à possibilidade de julgamento antecipado do mérito, todavia na ocasião quedou-se silente, ou seja, não apresentou nenhum requerimento relativo à dilação probatória.

Dessa feita, na hipótese vertente, em virtude da ausência de elementos de prova capazes de dar espeque a pretensão autoral no que toca à suposta existência de diferenças devidas
por força da rescisão contratual, deve ser mantida inalterada a sentença que rejeitou tal pedido, negando-se provimento ao recurso de apelação, consoante fundamentação supra.

Por conseguinte, de rigor a majoração dos honorários advocatícios
devidos pelo Apelante. Contudo, haja vista que em face da iliquidez da sentença a fixação dos honorários em primeira instância foi postergada para a fase de liquidação (art. 85, § 4º, CPC), da mesma forma que ser procedido com
relação a
os honorários recursais,
embora devidos. Nesse caminhar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARBITRAMENTO DA VERBA SOMENTE APÓS A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - MAJORAÇÃO DO VALOR POR ESTA INSTÂNCIA REVISORA - IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO - AUSÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, assim como não permitem que se rediscuta a matéria, tendo como objetivo sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão existente no r. 'decisum', a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2 - Em se tratando de sentença ilíquida em face da Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios ocorre apenas na fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. 3 - Não tendo sido fixados honorários advocatícios no primeiro grau, em razão da iliquidez da condenação, não há que se falar em omissão no v. acórdão que deixa de majorar a verba em grau recursal. 4 - Embargos rejeitados. V.V.: - Confirmada a sentença na remessa necessária, com a consequente prejudicialidade do recurso voluntário, devem ser fixados em desfavor do recorrente vencido os honorários recursais. - Relegada a fixação dos honorários de sucumbência para a liquidação, idêntica providência deve ser adotada em relação aos honorários recursais. - Embargos de declaração acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000220042980002 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2022)

I
I – DA
REMESSA NECESSÁRIA

Depreende-se da sentença em apreço que a Fazenda Pública Estadual foi sucumbente no que se refere à condenação ao recolhimento das verbas de FGTS referentes ao período de 27/07/2013 a 27/07/2018, com a incidência de juros e correção monetária.

Pois bem.

Em meu sentir, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao determinar o pagamento de FGTS no caso em testilha, visto que, de igual maneira, entendo pela nulidade dos contratos temporários postos em xeque na espécie.

Extrai-se do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 que as contratações temporárias dependem da “
necessidade temporária de excepcional interesse público”.
Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo,
quando estar-se diante de situações que extrapolam o ordinário.

No caso em comento,
o Requerente por mais de 15 (quinze) anos, ainda que de forma não contínua,
exerceu o magistério
,
função
de caráter permanente.
Sendo assim, a
constatação d
e
sucessivas contratações
para realização de atividade perene vai de encontro à regra constitucional, notadamente quando não resta evidenciada circunstância capaz de justificar a excepcionalidade da necessidade de contratação temporária.

A corroborar o entendimento aqui exarado, trago à baila alguns dos inúmeros julgados proferidos por esta Augusta Câmara Cível, fundamentados na posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF)
acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ATIVIDADE ESSENCIAL E PERMANENTE LONGO LAPSO TEMPORAL CAPAZ DE DESNATURAR A DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NULIDADE DOS CONTRATOS EXCEPCIONAIS FGTS DEVIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 2. A contratação temporária de profissionais, ainda que para a atividade essencial do ente público, não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo, porque a designação poderá ser realizada com o escopo de atender circunstâncias especiais justificadas pelo princípio da supremacia do interesse público. 3. A nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF). 4. Hipótese em que foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter do vínculo com a Administração Pública, a justificar o reconhecimento de nulidade dos contratos celebrados entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS. 5. O fato de os contratos temporários terem seu início em fevereiro e término em dezembro não altera a característica ininterrupta das contratações que designaram a apelada para o exercício da função de professora na rede municipal de ensino, o que no caso ocorreu por cinco anos letivos consecutivos, sendo que não foi incluída nenhuma contratação anterior, referente a cargos e períodos distintos. 6. O histórico de, no mínimo, cinco anos de contratação temporária da apelada, para o cargo de professor da educação básica, a toda evidência, não se enquadra na exceção constitucional de necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Em razão do disposto no Art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. (TJ-ES - AC: 00002322020208080064, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ATIVIDADE ESSENCIAL E PERMANENTE MAGISTÉRIO SUCESSIVAS RENOVAÇÕES BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO NULIDADE DOS CONTRATOS RECOLHIMENTO DO FGTS SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO INVERTIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A modalidade excepcional de contratação foi utilizada de maneira reiterada pelo Município recorrido para suprir a necessidade de quantitativo de professores na rede pública de ensino no período de 2015 a 2020, o que descaracteriza a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público. Precedentes deste Tribunal. 2. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 3. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários de trabalho firmados entre as partes entre 15/01/2015 e 15/01/2020 e, via de consequência, condenar o município apelado ao pagamento (depósito em conta vinculado ao trabalhador) do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) para o referido ínterim . Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa, é de ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90. (TJES, Classe: Apelação Cível, 013150020660, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021) 5. Recurso conhecido e provido. Invertidos o ônus sucumbencial para condenar exclusivamente o ente público ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC. (TJ-ES - AC: 00000193220208080058, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 03/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021)

Via de consequência, a nulidade do contrato temporário faz surgir o direito ao recebimento das verbas de FGTS referentes ao período laboral, nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, bem como súmulas n. do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e n. 22 deste eg. Sodalício,
in verbis:

Tema 191, STF: É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

Súmula 466, STJ: O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.

Súmula 22, TJES: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Em evolução, faz-se mister apreciar a questão alusiva à prescrição.

Em que pese o STF tenha declarado que o prazo prescricional que incide sobre as ações que visam à cobrança de FGTS é de 05 (cinco) anos, houve a modulação dos efeitos de tal
decisum,
consoante tema n. 608 da repercussão geral.

Nesse contexto, ao interpretar tal norma precedente, o Tribunal da Cidadania elucidou que o prazo quinquenal apenas prevalecerá para as ações ajuizadas a partir de 13/11/2019, de sorte que, no que toca às demandas propostas até a referida data – como é o caso dos autos, em que a ação foi ajuizada em 27/07/2018 - mantém-se a observância do prazo de 30 (trinta) anos. Confira-se:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. IV - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. V - Na espécie, a ação foi proposta em nov/2006, atraindo a prescrição trintenária, consoante modulação de efeitos promovida no ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF).[...
]
(AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Destaco, por oportuno, que o próprio STF vem mantendo decisões proferidas pelos Tribunais Pátrios que reconhecem a aplicação do precedente alhures citado nas demandas envolvendo a Fazenda Pública. A título de ilustração, menciono:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 608 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICADOS À ESPÉCIE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDIONÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - RE: 1349537 PB 0801950-79.2019.8.15.0251, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/11/2021, Data de Publicação: 17/11/2021)

Sucede que, em sede de remessa necessária, não há como agravar a situação do ente público, porquanto vedada a
reformatio in pejus
(Súmula n. 45, STJ)
;
circunstância a qual enseja a manutenção da sentença nesse aspecto, ressalvando, nesta ocasião, meu entendimento acerca da matéria.

Finalmente, impõe-se a adequação do dispositivo sentencial no que diz respeito aos encargos incidentes sobre o valor da condenação e seus respectivos termos.

Diferente do que ocorre com a prescrição, os juros de mora e a correção monetária são meros consectários legais da condenação, portanto, não há se de falar em
reformatio in pejus
(STJ - REsp: 1781992 MG 2018/0311025-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Quando do julgamento do RE n. 870.947/SE, tendo sido reconhecida repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, no que se refere à fixação da TR com índice de correção monetária, propondo ainda, na mesma ocasião, sua substituição pelo IPCA-e, indexador capaz de refletir a variação dos preços.

Ademais, o Tribunal da Cidadania, ao apreciar os REsp. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou “o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”.

Dessarte, que a correção monetária seja realizada conforme IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela em si considerada, e os juros moratórios consoante índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a TR, desde a citação; nos moldes do tema n. 810 do STF.

III – DO DISPOSITIVO

Ex positis,
conheço do recurso de apelação interposto por ELIENAI PARANHO CANALLI, já que presentes os requisitos para sua admissibilidade, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.

No mais, conheço da remessa necessária e
REFORMO EM PARTE A SENTENÇA,
a fim de que sobre o montante da condenação sejam acrescidos a correção monetária conforme IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela em si considerada, e os juros moratórios consoante índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a TR, desde a citação.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA -
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 18:16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43965412092022

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO. DIFERENÇAS DE VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. TEMA N. 191 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 466 DO STJ. SÚMULA 22 DO TJES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA N. 608 DO STF. VEDAÇÃO À “REFORMATIO IN PEJUS”.
SÚMULA N. 45, STJ.
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. TEMA N. 810 DO STF.
HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
APELO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

REMESSA CONHECIDA
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O acolhimento da pretensão relativa à cobrança de valores supostamente decorrentes da diferença entre a quantia paga pela Administração Pública e aquela que em tese devida em razão da rescisão de contrato temporário depende de cabal comprovação nos autos, sobretudo diante da presunção de legalidade que recai sobre os atos administrativos. 2. Conforme art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, as contratações temporárias dependem da “
necessidade temporária de excepcional interesse público”.
Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando estar-se diante de situações que extrapolam o ordinário. 3. O exercício da função de magistério, de caráter permanente, por mais de 15 (quinze) anos, ainda que de forma não contínua, descaracteriza o interesse temporário e excepcional da contratação quando inexistem provas suficientes para justificá-la. 4. Nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, da súmula n. 466 do STJ e da súmula n. 22 do TJES, é devido o recolhimento das verbas do FGTS quando declarada a nulidade da contratação temporária. 5. Consoante decidido pelo STJ, a modulação de efeitos do tema n. 608 do STF determina a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos para as cobranças de valores não depositados do FGTS; no entanto, em sede de remessa necessária, é vedada a “reformatio in pejus”, a teor da súmula n. 45 do STJ. 6. À luz do precedente firmado pelo STF ao apreciar o tema n. 810 da repercussão geral, sobre as condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública devem indicir o IPCA-e enquanto fator de correção monetária – “in casu”, desde a data do vencimento de cada parcela em si considerada – e o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, a TR, nesta hipótese a partir da citação. 7. Se a sentença, por ser ilíquida, deixou de fixar o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, postergando tal providência para a fase de liquidação de sentença, conforme preleciona o art. 85, § 4º, II, do CPC, da mesma forma deve ser procedido com relação aos honorários recursais, porquanto devidos em virtude do desprovimento do apelo voluntário. 8. Recurso de apelação conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida. Sentença reformada em parte.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, assim como conhecer da remessa necessária e REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA.